Tribunal: TJDFT
Processo: 0755183-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755183-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ANGELITA RICARTE LISBOA, LUIZ HENRIQUE DIAS LISBOA, ALEXANDRE DIAS LISBOA, OTAVIO DE MORAIS LISBOA, MARIA SONIA DE MORAIS LISBOA AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE PLANALTINA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Retifique-se a autuação para que passe a constar como agravado o inventariado Benedicto Octavio Vieira Lisboa, conforme qualificação constante dos autos de origem (Processo no 0703346-62.2022.8.07.0005). A gratuidade de justiça tem por finalidade assegurar o acesso ao Poder Judiciário às pessoas que não dispõem de recursos financeiros suficientes. Contudo, para a concessão do benefício, exige-se a demonstração da efetiva necessidade, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, os Agravantes limitaram-se a alegar impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem, entretanto, apresentar qualquer documento que comprove sua real situação econômica. Ressalto, ainda, que o pedido de gratuidade de justiça relativo ao processo principal deve ser dirigido ao juízo de origem, cabendo a esta instância apenas apreciar a isenção das custas referentes ao Agravo de Instrumento, conforme dispõe o art. 98, § 5o, do CPC. Diante disso, para a análise do pedido, intimem-se os Agravantes para que apresentem, no prazo assinalado, os três últimos comprovantes de rendimentos ou outros documentos idôneos que demonstrem sua renda, tais como declarações de imposto de renda, CTPS, extratos bancários, bem como recibos ou faturas que evidenciem suas despesas. Assim, nos termos dos arts. 932, § 1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes comprovem a impossibilidade de arcar com o preparo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, ou, alternativamente, efetuem o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora